Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMÓVEIS JÁ PENHORADOS. ATINGIMENTO DE PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 1.1. No agravo, a parte exequente pede a reforma da decisão agravada para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos executados. Em suas razões, alega que embora o juízo tenha destacado a existência de bens passíveis de penhora, esses bens estão indisponíveis, impossibilitando a composição do acervo para a penhora.
2. O ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 2.1. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, § 5o, do CDC pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 2.2. Em consonância com a legislação, tratando-se de relação de consumo, a jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da teoria menor em duas hipóteses: “i) caso comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC; ou ii) se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC” (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, DJE: 28/06/2018).
3. No caso dos autos, não há qualquer comprovação de insolvência dos executados, como é reconhecido inclusive pela parte agravante em seu recurso. Tampouco há evidências de que as pessoas jurídicas têm sido utilizadas para inviabilizar o adimplemento dos valores pretendidos. 3.1. Apesar de terem ocorrido diligências infrutíferas, foram penhorados dois imóveis de propriedade da executada. Ou seja, na hipótese, a personalidade jurídica da parte agravada não pode ser considerada obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores exequentes, porquanto há bens passíveis de penhora. 3.2. De acordo com o valor de avaliação dos imóveis penhorados, é possível quitar a hipoteca e ainda restar valores para satisfazer parcialmente o crédito dos exequentes.
4. Precedente: “ (.....) A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social ou quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28). (...) 5. A subsistência de constrição de imóvel de titularidade duma das devedoras originárias, que, ademais, restara avaliado em montante que sobrepuja em muito o débito excutido, descerrando a demonstração de situação de solvência, o fato de as excutidas não possuírem ativos penhoráveis, mas detendo elas patrimônio, ressoa inábil a autorizar o atingimento do patrimônio das empresas coligadas e de seus sócios para adimplemento da dívida, inviabilizando o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das excutidas. (...)” (07141028220218070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 01/10/2021).
5. Ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, à luz do art. 28, §5o, do CDC, mantém-se a decisão hostilizada.
6. Agravo improvido.